Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712792-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERONALDO BONFIM DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os autos foram conclusos a este Plantão Judicial em virtude da interposição de recurso especial por ERONALDO BONFIM DE ARAÚJO contra o acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça por meio do qual foi desprovida a apelação cível no 0712792-96.2025.8.07.0001, que foi interposta pelo ora recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. A ação foi ajuizada em 13/03/2025, mais de 16 anos após o saque integral da conta PASEP, realizado em 12/09/2008. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de indenização por desfalque em conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, considerando a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e o termo inicial da contagem, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ. III. Razões de decidir 3. A pretensão de ressarcimento por desfalque em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150. 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, hipótese que, no caso concreto, ocorreu em 12/09/2008, quando o autor realizou o saque integral do saldo da conta ao se aposentar. 5. A alegação de que a ciência do dano somente ocorreu após a emissão de extrato em dezembro de 2024 não se sustenta, pois o autor, ao receber o montante, já dispunha dos meios para verificar eventual inconsistência nos valores. 6. A aplicação da teoria da actio nata impede que a inércia da parte quanto à solicitação de extratos ou microfilmagens implique prorrogação indefinida do prazo prescricional. 7. Ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, consumado o prazo de dez anos em 12/09/2018, sendo a ação ajuizada apenas em 13/03/2025, resta configurada a prescrição. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo do autor. ______” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 23.12.2024. (Acórdão 2039872, 0712792-96.2025.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Obviamente, não é caso de plantão. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/6/17, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 507, de 8/9/2025, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, tratando-se da interposição de recurso especial, ainda que presente postulação de concessão de efeito suspensivo ao recurso nos pedidos formulados nas razões recursais, não há nenhum risco de perecimento de direito na apreciação e processamento do recurso em momento oportuno e horário regular de expediente forense pela autoridade competente, qual seja o Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal (art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil c/c art. 43, XI, alínea “d”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Aliás, é pertinente ressaltar que, a partir do exame dos expedientes processuais deste feito, não houve o transcurso do prazo recursal para ambas as partes, de sorte que, não obstante a interposição de recurso especial por uma delas, ainda é necessário aguardar que a Secretaria observe a eventual manifestação da parte adversa em relação ao acórdão supramencionado ou o decurso de prazo para tanto. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da Quarta Turma Cível para que se aguarde o transcurso do prazo recursal para ambas as partes em relação ao acórdão recorrido (Acórdão 2039872, 0712792-96.2025.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.), certificando-se quando devido e dando-se o prosseguimento de praxe ao feito após a manifestação ou decurso do prazo para ambas as partes. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva em Plantão Judicial do 2o Grau de Jurisdição